Tribunal: STF
Processo: ARE 1489366
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão do TJRJ restou ementado nos seguintes termos:  



    “Incidentes de Suspeição. Conteúdo da arguição que denota insatisfação com as decisões motivadamente proferidas. A alegação de suspeição exige a efetiva e induvidosa comprovação de fatos concretos, que demonstrem a razoabilidade da medida. Inexistência de prova mínima de qualquer uma das causas que conduzem à suspeição do Magistrado. Incidentes de Suspeição rejeitados" (eDOC 68 – ID: 5246fed8, p. 1)  



    O acórdão do STJ, por sua vez, foi assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VERIFICAÇÃO QUANTO À SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 2.1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, soberano no exame das provas, concluiu que não foi configurada a suspeição do magistrado. Assim, não é possível rever esta conclusão ante o óbice do referido enunciado sumular. 3. O recurso especial não é o instrumento processual destinado a examinar questão constitucional (nos termos do art. 93, IX, da CF/1988), sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido” (eDOC 176 – ID: 584bb71d, p. 1)  



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJRJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, e § 3º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a suspeição do magistrado a quem distribuído o presente processo na origem.



    Alega-se que há Reclamação Disciplinar no CNJ, e em razão de tal reclamação disciplinar não pode o Excepto ser considerado imparcial, pois fazê-lo constitui afronta aos Princípios Constitucionais da Razoabilidade, Moralidade, e na medida em que não é possível se confiar na imparcialidade do Juiz, Dignidade da Pessoa Humana, além da Eficiência, eis que a produção de prova que nada tem a ver com a controvérsia a ser dirimida pelo juízo é um completo desperdício de tempo e recursos (eDOC 86 – ID: 59a6b025, p. 5).



    Argumenta-se que o acórdão impugnado exige requisito não previsto em Lei para o reconhecimento de suspeição ou impedimento, qual seja a prova acerca de estado emocional, pelo que efetivamente se cria requisito não previsto em Lei em detrimento da parte, o que afronta o Princípio Constitucional da legalidade (eDOC 86 – ID: 59a6b025, p. 4).



    Aduz-se, ainda, que há de se considerar que exigir prova impossível para o reconhecimento de suspeição ou impedimento representa afronta flagrante aos Princípios Constitucionais do Acesso à Justiça, Razoabilidade, Ampla Defesa, Contraditório, e Devido Processo Legal, pois se a prova é impossível o direito que se busca nunca será alcançado(eDOC 86 – ID: 59a6b025, p. 4).



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, e § 3º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a aplicação arbitrária da Súmula nº 7 do STJ na negativa de seguimento do recurso especial.



    Argumenta-se que [n]ão havia (...) qualquer discussão acerca de fatos ou provas no caso em tela, que pudessem remotamente atrair a incidência da Súmula 7 do STJ, e ainda assim a mesma foi aplicada, data venha, em completa dissonância com o caso concreto (eDOC 205 – ID: 0c185930, p. 14).



    Aduz-se a existência de omissão sobre os seguintes aspectos do recurso especial:  



    “1°) Omissão referente ao argumento suscitado na Pág. 3 e Segs. da Exceção de Impedimento / Suspeição segundo o qual a inimizade referida no Art. 145, I do CPC é um sentimento intimo, o qual não pode ser objeto de prova, mas tão somente presumido ante fatos objetivos, o qual no caso em comento é o fato de ter sido movida uma Representação Disciplinar frente ao Excepto no âmbito do CNJ. Tal omissão foi suscitada as Fls. 170 e Segs. (e-STJ) em sede de Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e ora convidamos o D. Ministro a analisar tal petitório, em especial o referido indexador, a luz do que ora argumentamos. 



    2°) Omissão referente ao argumento suscitado na Pág. 5 e Segs. da Exordial da exceção segundo o qual o Art. 144, IX do CPC deveria ser interpretado a luz da Carta da República de forma a se entender se configurar a situação prevista no referido dispositivo processual também nos casos onde é o Excepiente que mova ação frente ao Excepto, sendo tal ação no presente caso a Reclamação Disciplinar apresentada no âmbito do CNJ” (eDOC 205 – ID: 0c185930, p. 6)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não apresentou provas concretas da parcialidade do magistrado e que as alegações da parte provêm de meras presunções decorrentes de decisões lhe desfavoráveis, associado ao fato de ter sido apresentada representação no CNJ contra o excepto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Destaca-se, por primeiro, que a Excipiente sequer declinou quais seriam os "fatos e condutas" que teriam sido praticados pelo magistrado e que serviram de fundamento para a efetuar a representação. 



    Contudo, a resposta pode ser obtida mediante um simples exercício de tirocínio. 



    Segundo relata o Excepto, não havia qualquer relação ou animosidade anterior entre os envolvidos, que cruzaram os seus caminhos apenas por força das demandas protagonizadas pela Excipiente, sendo de se supor, então, que esta não se conformou com as decisões proferidas pelo Excepto com relação às rejeições da exceção de incompetência e dos correspondentes embargos de declaração, bem assim da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, fixando prazo para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. 



    À toda evidência tais motivos não teriam o condão de embasar a decisões a Excipiente pediu a instauração dos incidentes, fazendo presumir que este foi o seu móvel.



    Esta presunção ganha contornos bem delineados porque o Pedido de Providências nº 0002241-49.2015.2.00.0000, distribuído no CNJ em 20/05/2015, foi arquivado sumariamente, constando do respectivo voto que a irresignação da ora requerente dizia respeito “a simples discordância com decisão proferida no desenvolvimento da prestação jurisdicional em segunda instância”, não tendo a recorrente apontado qualquer “ato que caracterize violação dos deveres de imparcialidade e prudência”. 



    Nessa moldura, não se enxerga a incidência de qualquer das hipóteses apontadas pela Excipiente e retratadas nos artigos 144, IX e 145, I e IV, ambos do CPC, porque, sugira que a atuação do magistrado na condução do processo seria movida pela intenção de prejudicá-la, não fez prova mínima da suposta suspeição. 



    Ao contrário, da leitura dos autos depreende-se que a suspeição foi arguida porque as decisões do desembargador relator, registre-se, todas devidamente fundamentadas, teriam desagradado à Excipiente, e essa seria a motivação subjacente. 



    É cediço que a alegação de suspeição não é recurso, nem pedido de reconsideração, tampouco uma forma de agastar o Magistrado, por não ter ele decidido da forma desejada pelo interessado, imputando-lhe parcialidade. A alegação deve basear-se em fatos reais e objetivos e não em simples presunção de que o julgador se conduz de forma prejudicial à parte. 



    Destarte, a alegação de suspeição do Magistrado exige, além da indicação legal da fundamentação, a efetiva e induvidosa comprovação de fatos concretos, que demonstrem o comportamento parcial em sua atuação processual, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício da jurisdição.



    (...)



    No caso em apreço, a arguente não logrou êxito em comprovar o motivo de sua suspeita, o que conduz à rejeição da alegação de suspeição” (eDOC 68 – ID: 5246fed8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Exceção de suspeição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1471061 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.03.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 3. No caso concreto, a pretensão de ver reconhecida a exceção de suspeição, tendo em vista a alegação de que a magistrada teria promovido o exame aprofundado da matéria e adentrado o mérito da causa, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.4. Agravo regimental desprovido” (ARE 1394672 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1272389 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.08.2020 – grifo nosso)  



    Ademais, no que se refere especificamente ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e no qual se alega a inaplicabilidade da Súmula nº 7 para a negativa de seguimento ao recurso, a decisão se sustenta em orientação jurisprudencial daquela Corte Superior quanto aos requisitos de admissibilidade, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente